Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603150-18.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
27/09/2023
Número: 0603150-18.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual -ELEIÇÕES 2022-JAIME DAMIAO DO PATROCINIO-
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JAIME DAMIAO DO PATROCINIO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JAIME DAMIAO DO PATROCINIO (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43728651
26/09/2023
19:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.546

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603150-18.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JAIME DAMIAO DO PATROCINIO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: JAIME DAMIAO DO PATROCINIO
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ATIVA. GASTO ELEITORAL. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PROPRIEDADE. DÍVIDA DE CAMPANHA.
NÃO ASSUNÇÃO PELO PARTIDO.
R
E
C
O
L
H
I
M
E
N
T
O
.
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE EM
RAZÃO DO VALOR. DESAPROVAÇÃO.

1. Configura omissão de despesa a
ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais.

2. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
Num. 43728651 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115961200000042687816
Número do documento: 23092619115961200000042687816
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:21:08

transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

3. A regularidade do gasto com locação
onerosa de bens, tal qual a doação ou
c e s s ã o t e m p o r á r i a , d e p e n d e d e
comprovação da propriedade do bem
locado, doado ou cedido, ressalvados os
casos de contratação com pessoa jurídica
cujo objeto social seja a locação.
Precedentes desta Corte e do TSE.

4. A ausência de comprovação da
propriedade do veículo locado para a
campanha eleitoral configura irregularidade
que enseja a devolução de recursos para o
Tesouro Nacional.

5. A existência de dívida de campanha não
assumida pelo partido constitui falha de
natureza grave, com aptidão a ensejar a
desaprovação das contas.

6. Irregularidades cujo valor total ultrapassa
as balizas fixadas jurisprudencialmente para
a a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e razoabilidade.

7. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de JAIME DAMIAO DO PATROCINIO,
candidato a DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43131030); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43272780), com o extrato apontando como receitas totais R$
Num. 43728651 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115961200000042687816
Número do documento: 23092619115961200000042687816
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:21:08

29.550,08, das quais R$ 19.550,08 estimáveis em dinheiro e R$ 10.000,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 31.525,08, com registro de dívidas de campanha no
valor de R$ 1.140,00

Publicado em 23/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43443553), não houve impugnação no prazo legal (id.
43453092).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43598051).

Intimado, o requerente apresentou manifestação (id. 43605752) e retificação
às contas (id. 43605407), sem alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43239469) pela desaprovação das contas, apontando como
falhas remanescentes a existência de inconsistências em gastos realizados com recursos
do FEFC, extrapolação de limite de gastos com aluguel de veículos, registro de sobra de
campanha "negativa", existência de dívidas de campanha sem a apresentação dos
documentos previstos no art. 33, §§ 2º e 3º, da Res. TSE n. 23.607/2019. Apontou-se,
ainda, a ressalva consistente na omissão de gasto eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43629620).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores -
principais destinatários dessas informações - possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos - Fundo
Partidário ou FP - pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
Num. 43728651 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115961200000042687816
Número do documento: 23092619115961200000042687816
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:21:08

repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo (id. 43617208):

a) omissão de despesas

Num. 43728651 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115961200000042687816
Número do documento: 23092619115961200000042687816
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:21:08

No ponto, constou inicialmente no parecer de diligências omissão de uma
despesa relativa ao fornecedor POSTO CINCÃO LTDA, cuja nota fiscal nº 1006887 foi
emitida pelo valor de R$ 15,00.

Intimado, o requerente afirmou empreendeu a correção das informações e
documentos por meio da prestação de contas retificadora, bem como que o referido valor
é insignificante no contexto das contas.

No parecer conclusivo, a unidade técnica manteve a inconsistência, uma vez
que o documento fiscal está com informação válida pelo órgão fazendário e em razão de
não haver comprovação do cancelamento da nota, acompanhado de esclarecimentos do
fornecedor.

Conquanto informe ter corrigido a falha, o prestador de contas não trouxe aos
autos nenhum elemento apto a corroborar sua alegação, sequer declarações do
fornecedor.

Nesse cenário, sendo incontroverso que a nota fiscal permanece ativa,
considera-se existente e válido o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da
resolução TSE nº 23.607/2019, sendo cabível a adoção dos procedimentos previstos no §
5º do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das (os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

(...)

Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
Num. 43728651 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115961200000042687816
Número do documento: 23092619115961200000042687816
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:21:08

(...)

§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.

§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após
sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça
Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a comprovação de
cancelamento, junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo
fornecedor.

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.

2. No recurso especial, infirma-se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.

3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.-TSE 23.553/2017. Ademais, assegura-se ao prestador a
oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.

4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas sujeita-se
"à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo candidato,
bem como daquelas obtidas a partirde procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização" (PC 990-94/DF, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).

5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice da
Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas "foram emitidas com
Num. 43728651 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115961200000042687816
Número do documento: 23092619115961200000042687816
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:21:08

os dados do prestador de contas, e não há informações sobre eventual
cancelamento".

6. Recurso especial a que se nega seguimento.

[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelo fornecedor,
acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que emitida a
nota fiscal -, o argumento do prestador não merece ser acolhido.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do pagamento
correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos recursos utilizados
para sua quitação, na medida em que referida despesa não consta nos extratos
eletrônicos e não houve a declaração de constituição de fundo de caixa para pagamento
em espécie, ficando em decorrência enquadrada no conceito de receitas de origem não
identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

(...)

§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador
até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

(...)

§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
Num. 43728651 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115961200000042687816
Número do documento: 23092619115961200000042687816
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:21:08

origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.

Sintetizando o contido neste tópico e retomando a análise quantitativa
especificada no item anterior, reputa-se configurada a omissão de gasto, que atinge R$
15,00, os quais correspondem a 0,04% das despesas contratadas, assim como o uso de
receita de origem não identificada no mesmo valor. Irregularidade configurada e
determinação de recolhimento de R$ 15,00 ao Tesouro Nacional, atualizados.

b) inconsistências em gastos realizados com recursos do FEFC

Num. 43728651 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115961200000042687816
Número do documento: 23092619115961200000042687816
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:21:08

Novamente o prestador informou que "empreendeu a devida correção das
informações e documentos, por meio da prestação de contas retificadora".

Ocorre que, conforme apontado no parecer conclusivo, persiste a falta de
comprovação das despesas acima relacionadas, no valor total de R$ 4.623,00

Em relação à despesa com locação de veículo, mesmo após a prestação de
contas retificadora remanesce a constatação de que, em relação ao veículo FIAT PALIO,
PLACA AIY7A89, alegadamente de propriedade de Janici Gomes da Silva Ribeiro, objeto
do contrato juntado no id. 43605388, não foi apresentado comprovante de propriedade do
bem contemporâneo à campanha (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo).

Sobre as locações de bens para a campanha, este Tribunal tem entendido
que, para que a despesa esteja adequadamente comprovada, é necessário que o
prestador comprove a propriedade do bem objeto da locação, de modo que seja
conhecida a destinação dos recursos utilizados para o seu pagamento.

Esta é a exegese feita a partir do artigo 21, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da comprovação de propriedade dos
bens cedidos temporariamente à campanha:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

(...)

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o)
do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de serviços;

Se há a necessidade de comprovação de propriedade do bem cedido
"gratuitamente" à campanha, com mais razão se deve exigir a mesma comprovação para
bens locados onerosamente e pagos com recursos públicos, de modo que se tenha a
certeza quanto ao destino final de tais recursos.

Da análise dos documentos apresentados pela prestadora, não é possível
afirmar que o veículo mencionado está registrado em nome da cedente Janici Gomes da
Silva Ribeiro, não havendo prova, portanto, que a locação do veículo foi realizada pelo
proprietário do bem, o que está em desacordo com a Resolução.

Num. 43728651 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115961200000042687816
Número do documento: 23092619115961200000042687816
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:21:08

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. (...) LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PROPRIEDADE
DO BEM NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
CONJUNTO DE IRREGULARIDADES QUE IMPOSSIBILITA A INCIDÊNCIA
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E
ENSEJAM A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

9. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação
ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação. Precedentes desta Corte e
do TSE.

10. Em que pese a juntada do termo de locação, não foi devidamente
comprovada a propriedade do veículo supostamente cedido onerosamente
para a campanha eleitoral. Irregularidade que enseja a devolução de recursos
para o Tesouro Nacional.

11. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não impõe,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador. In casu, esta irregularidade compreende
um total de R$ 81.855,00 (oitenta e um mil oitocentos e cinquenta e cinco
reais), o que representa 6,6% do total das despesas contratadas, percentual
módico diante do total das despesas de campanha, o que autoriza a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e configura
apenas vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.12.
Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060339444, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DA PRESTAÇÃO DE
C O N T A S P A R C I A L E F I N A L . A T R A S O D E P O U C O S
DIAS.IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
DO FEFC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM
LOCADO. VALOR E PERCENTUAL BAIXOS. IRREGULARIDADES QUE
NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

2.1. Sendo a locação de veículo contratada com pessoa física, é
Num. 43728651 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115961200000042687816
Número do documento: 23092619115961200000042687816
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:21:08

indispensável a apresentação, além do contrato, do comprovante de
propriedade do bem. Precedente TSE.

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha sem a devida comprovação enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

4. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060372186, Acórdão,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 112,
Data 15/06/2023]

Importante salientar que a inconsistência foi apontada no parecer de
diligências e o prestador, intimado, apresentou retificadora juntando a documentação
incompleta e sem apresentar qualquer justificativa.

Dessa forma, remanesce a falha, eis que ausente a comprovação adequada
da utilização de recursos oriundos do FEFC.

No caso, a irregularidade corresponde a R$ 3.735,00 (11,85% dos gastos),
valor que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 2º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

Quanto às despesas com os fornecedores "Posto Cincão LTDA" (NF n. 6399,
R$ 88,00) e "Mythigraf Artes Gráficas LTDA" (NF n. 3308, R$ 800,00), verificou-se no
relatório de despesas efetuadas que o pagamento de tais despesas foi efetuado em
espécie, o que inviabiliza a análise do extrato eletrônico e do destino dos recursos. Ainda,
conforme já referido, não houve a constituição regular de fundo de caixa (vide relatório
sem movimentação no id. 43605263).

Tampouco foi juntado qualquer recibo dos fornecedores, restando por fim
inviabilizada a verificação de que o pagamento declarado foi efetivamente realizado, com
o numerário movimentado chegando aos prestadores de serviço.

Portanto, uma vez que não há nos autos comprovante apto a atestar a
regularidade das referidas despesas pagas com recursos do FEFC, impõe-se a
necessidade de devolução da quantia ao Tesouro Nacional - total de R$ 888,00 (2,82%
dos gastos), atualizada na forma do artigo 79, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

c) extrapolação de limite de gastos com aluguel de veículos

Constou do parecer conclusivo:

Num. 43728651 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115961200000042687816
Número do documento: 23092619115961200000042687816
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:21:08

Sobre o assunto, dispõe o art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/19:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos
de campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º) :

(...)

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Trata-se de limite específico estabelecido pela norma que utiliza como
parâmetro o montante total de gastos de campanha e não o limite de gastos fixado para o
cargo em disputa. Nessa toada, é dever do prestador agir com cautela e previsibilidade no
que tange às suas receitas e correspondentes despesas a fim de que não seja suplantado
o teto legal.

Conforme iterativa jurisprudência da Corte Superior e deste Regional, a
contratação de gasto com aluguel de veículos que vá além do limite pode dar ensejo à
desaprovação das contas.

AGRAVO REGIMENTAL . AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. CANDIDATO. VEREADOR.
IRREGULARIDADES. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. LIMITE.
CONTAS DESAPROVADAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal de origem manteve a sentença que desaprovou, nos termos do
art. 42, II, da Res.-TSE 23.607, as contas de campanha do agravante,
relativas às Eleições de 2020, quando concorreu ao cargo de vereador, no
Município de Porto da Folha/SE.

2. Por meio da decisão agravada, nos termos do art. 36, § 6º, do Regimento
Interno do Tribunal Superior Eleitoral, foi negado seguimento ao agravo em
recurso especial, por incidência dos verbetes sumulares 28 e 30 desta Corte
Superior, seguindo-se a interposição de agravo regimental.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
Num. 43728651 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115961200000042687816
Número do documento: 23092619115961200000042687816
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:21:08

3. Não incidem na espécie os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, uma vez que a irregularidade, decorrente da extrapolação
do limite de gastos com a locação de veículos automotores, comprometeu a
confiabilidade das contas apresentadas, ostentando gravidade suficiente para
justificar a sua desaprovação, nos termos do art. 42, II, da Res.-TSE 23.607,
que limita em 20% do total de gasto de campanha a despesa com locação de
veículos automotores.

4. Consoante a moldura fática do aresto regional, o total dos gastos da
campanha do candidato foi de R$ 11.500,00 e a quantia destinada à locação
de veículo automotor foi de R$ 6.000,00. Desse modo, verifica-se que o limite
ultrapassado (R$ 3.700,00) equivale a 32% do total das despesas de
campanha do agravante, muito superior ao parâmetro legal.

5. A jurisprudência desta Corte Superior somente "permite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas
cujas irregularidades representem valor absoluto diminuto ou percentual
inexpressivo, que não supere 10% do total da arrecadação ou das despesas"

(AgR-REspe 991-64, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 4.8.2021).

6. A ausência de demonstração do alegado dissídio jurisprudencial por meio
da realização do devido cotejo analítico entre os julgados supostamente
divergentes, assim como a ausência de demonstração da similitude fática
entre o aresto paradigma invocado e a hipótese dos autos ensejam a
aplicação do verbete sumular 28 do TSE.

7. O acórdão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
incidindo na espécie o verbete sumular 30 do TSE.

CONCLUSÃO

Agravo regimental a que se nega provimento.

[AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060025634, Rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 09/03/2022]

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA A VEREADORA. GASTO COM ALUGUEL DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE. VALOR NÃO IRRISÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO DO VALOR EXCEDIDO AO
TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de sentença que julgou desaprovadas as contas relativas ao
cargo de Vereadora, em razão da extrapolação do limite de despesas com
locação de veículos.
Num. 43728651 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115961200000042687816
Número do documento: 23092619115961200000042687816
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:21:08

2. O valor das contratações de locação de veículos não pode ultrapassar 20%
do total das despesas contratadas pelo prestador, nos termos do artigo 42,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

3. No presente caso, o excesso foi de R$ 2.697,22 (dois mil, seiscentos e
noventa e sete reais e vinte e dois centavos), o que corresponde a 41,40%
acima do valor permitido.

4. Ultrapassado o limite em percentual e em valor absoluto que não podem
ser tidos como irrisórios, incabível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Verificada a utilização indevida dos recursos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC, o valor excedido deve ser restituído
ao Tesouro Nacional, como determina o artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

6. Recurso conhecido e não provido.

[RECURSO ELEITORAL nº 060039861, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, DJE 18/05/2022].

No caso concreto, conforme se extrai dos elementos dos autos, o requerente
contratou gastos financeiros no total de R$ 11.975,00, de sorte que poderia despender o
máximo de R$ 2.395,00 com a locação de veículos. Todavia, entabulou contrato dessa
espécie no valor de R$ 3.735,00, caracterizando-se, assim, a extrapolação do limite em
R$ 1.340,00, conforme consignado pela unidade técnica.

Caso fosse a única irregularidade constatada, haveria a possibilidade de ser
superada pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez
que o valor representa apenas 4,25% do volume total de gastos contratados. Entretanto,
a presente irregularidade soma-se às duas anteriores para corroborar a necessidade de
desaprovação das contas.

Do relatório de despesas efetuadas, extrai-se que o valor da locação do
veículo placa AIY7A89 foi integralmente pago com recursos do FEFC. Considerando que
a extrapolação do limite configura o uso indevido de recursos públicos, haveria
necessidade de imposição de devolução do montante de R$ 1.340,00 ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19.

Todavia, considerando que não houve comprovação da propriedade do
veículo, essa despesa foi considerada como não comprovada, e já é objeto de devolução
ao erário em sua integralidade de acordo com o item "b", razão pela qual resta
dispensada a determinação de nova devolução relativa ao presente apontamento.

d) registro de sobra de campanha "negativa"/ existência de dívidas de
campanha sem a apresentação dos documentos previstos no art. 33, §§ 2º e 3º, da
Res. TSE n. 23.607/2019

Num. 43728651 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115961200000042687816
Número do documento: 23092619115961200000042687816
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:21:08

No relatório de diligências, o setor técnico identificou a existência de dívida de
campanha no valor de R$ 1.140,00 sem a correspondente documentação relatada no art.
33, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº 23.607/19.

Assim dispõe o texto normativo:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar
recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.

(...)

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido
político (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 3º; e Código Civil, art. 299).

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do
órgão nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação
de contas final, de:

Num. 43728651 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115961200000042687816
Número do documento: 23092619115961200000042687816
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:21:08

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o
valor da obrigação assumida, os dados e a anuência da pessoa credora;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado
para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do
débito assumido.

Em sua manifestação, novamente o prestador argumentou que empreendeu
a devida correção das informações por meio da prestação de contas retificadora e que as
contas comportam aprovação.

Por fim, a unidade técnica manteve a inconsistência relacionada à dívida de
campanha e verificou ainda que, após a retificação das contas, houve registro de
ocorrência de sobras de campanha (financeiras), em valor negativo de R$ 835,00, que
seriam vinculadas aos recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha.

No caso dos autos, verifica-se do extrato de prestação de contas final
retificadora que o requerente registrou receita de natureza financeira no valor total de R$
10.000,00, oriunda do FEFC, e estimáveis em dinheiro no valor de R$ 19.550,08 sob a
rubricas "Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC" e "Fundo Partidário".
Além disso, declarou baixas de recursos estimáveis em dinheiro no valor total de R$
19.550,08, e despesas financeiras contratadas no valor total de R$ 11.975,00.

No relatório de despesas efetuadas e não pagas (id. 43605269), entretanto,
registrou apenas a despesa no valor de R$ 1.140,00, que se trata efetivamente de dívida
de campanha não saldada até o momento da prestação de contas.

Em relação à diferença negativa de R$ 835,00, decorre do registro de
despesas eleitorais em valor superior ao de recursos financeiros arrecadados e,
consequentemente, deve ser incluída entre as dívidas de campanha.

Assim, há um valor total de R$ 1.975,00 de dívida de campanha em relação
ao qual não foram acostados os documentos indispensáveis à demonstração de que a
dívida foi assumida pelo partido, tratando-se efetivamente de irregularidade que tem, de
acordo com os precedentes desta Corte, conduzido à desaprovação das contas.

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. CONTAS JULGADAS
DESAPROVADAS. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO OU
A S S U N Ç Ã O P E L O P A R T I D O . I R R E G U L A R I D A D E G R A V E .
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A existência de dívidas de campanha não assumidas pelo partido constitui
irregularidade grave de natureza insanável e que, no caso, leva à
desaprovação das contas, na medida em que seu valor é expressivo e
Num. 43728651 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115961200000042687816
Número do documento: 23092619115961200000042687816
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:21:08

corresponde à parcela significativa do total de gastos da campanha,
impedindo, dessa forma, a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

2. Recurso conhecido e desprovido.

[RECURSO ELEITORAL nº 060022945, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO. PAGAMENTO DE DESPESAS MEDIANTE CHEQUES COM
RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NOS
EXTRATOS BANCÁRIOS. DESTINATÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL MANTIDA. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA. AUSÊNCIA
DE PROVAS DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO POLÍTICO E DE
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 38 da Res.-TSE 23.607/2019 impõe que o pagamento de despesa
mediante cheque se dê por cheque nominal e cruzado, para fins de
identificação do beneficiário e da destinação dos recursos.

2. No caso, a retirada de valores da conta bancária destinada ao FEFC
desatende ao disposto no art. 38 da Res.-TSE nº 23.607/2019, porquanto
houve saque por meio de cheques, cujas cópias não instruem a prestação de
contas e não há a contraparte nos extratos bancários, o que impede a
identificação do destinatário dos valores.

3. Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º da Res.-TSE 23.607/2019, "eventuais
débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da
prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político", ao passo
que "a assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do
órgão nacional de direção partidária [...]".

4. A irregularidade referente ao não pagamento do Imposto Sobre Serviços -
ISS retido pelo Partido configura dívida de campanha não assumida pelo
órgão nacional de direção partidária. Porém, uma vez que não houve
desembolso de recursos públicos, deve ser afastada a determinação de
devolução do referido valor ao Tesouro Nacional.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

[RECURSO ELEITORAL nº 060092226, Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
DJE 11/02/2022]

A irregularidade representa o percentual de 6,26% das despesas totais
Num. 43728651 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115961200000042687816
Número do documento: 23092619115961200000042687816
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:21:08

contratadas, devendo ser analisada em conjunto com as demais irregularidades.

Análise conjunta das irregularidades

O valor global das irregularidades apuradas soma R$ 7.953,00 (item "a": R$
15,00 + item "b": R$ 4.623,00 + item "c": R$ 1.340,00 + item "d": R$ 1.975,00), o que
corresponde a um percentual de 25,23% do total de despesas realizadas.

Assim, de acordo com os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, o valor
das falhas apontadas não se enquadra como de pequena monta, na medida em que
supera o montante equivalente a 1.000 Ufirs ou R$ 1.064,10, bem como a proporção de
10% dos gastos realizados, de modo que não há espaço para aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados
para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam
valor percentual ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs - R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) - é considerado diminuto e, isoladamente, inapto
a ensejar a desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina-se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo
de 10% do total da arrecadação ou despesa.

(...)

[TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
17/03/2021, não destacado no original]

De se notar que a ausência de comprovação de má-fé é um dos
pressupostos para aplicação daqueles princípios desde que presentes a irrelevância do
valor em questão em termos absolutos e/ou relativos, o que não ocorre no presente caso,
não se podendo acolher a argumentação da defesa

As contas, portanto, devem ser desaprovadas, bem como deve ser procedido
o recolhimento do valor de R$ 6.613,00 ao Tesouro Nacional, atualizado na forma do art.
79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

CONCLUSÃO

Em decorrência, considerando que a falha atinge 25,23% do total de gastos e
envolve quantia relevante - no caso, R$ 7.953,00 -, VOTO no sentido de DESAPROVAR
Num. 43728651 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115961200000042687816
Número do documento: 23092619115961200000042687816
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:21:08

as contas de Jaime Damião do Patrocínio, relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 6.613,00 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
resolução TSE nº 23.607/2019.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603150-18.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JAIME DAMIAO DO PATROCINIO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE:
JAIME DAMIAO DO PATROCINIO - Advogados do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI
- PR108679, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA -
PR93129, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 25.09.2023

Num. 43728651 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115961200000042687816
Número do documento: 23092619115961200000042687816
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:21:08